Tribunal: STF
Processo: ARE 1437829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO INSS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora requer o reconhecimento dos períodos de 01/02/2004 a 31/03/2004 e de 01/07/2004 a 31/08/2004, recolhidos como contribuinte individual, a fim de ser concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.



    (...)



    No presente caso, verifico pelos extratos do CNIS anexados nos IDs nº 171799450 e 171800104, que os recolhimentos relativos às competências de 01/02/2004 a 31/03/2004 e de 01/07/2004 a 31/08/20 foram recolhidas com valores inferiores ao salário mínimo da época, conforme fora, inclusive, salientado administrativamente na fl. 16 do 87127808, inexistindo comprovação de sua complementação (ID 171799447), de tal sorte que descabe o seu reconhecimento.



    Do tempo especial



     (...)



    Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, verifica-se que para demonstrar o tempo especial no(s) período(s) de:



    (...)



    3. 13/04/1989 a 24/10/1989, trabalhado na empresa Usimon Serviços Técnicos S/C Ltda., o demandante apresentou cópia de sua CTPS de fl. 09 do ID nº 87127804, que demonstra o devido registro com a empresa, assim como o Perfil(is) Profissiográfico(s) Previdenciário(s) de fl(s). 16/17 do ID nº 87127806, o(s) qual(ais) aponta(m) que no exercício da(s) função(ões) de operador de utilidades, esteve exposto, de modo habitual, permanente, não ocasional nem intermitente, a ruído de 84 dB (A).



    No entanto, referido documento está sem assinatura, identificação do representante legal, e carimbo da empresa, o que impede o reconhecimento da especialidade, considerando ainda que cabe à parte autora o ônus de apresentar com a petição inicial toda a documentação necessária para o embasamento do direito alegado.



    (...)



    Passo a apreciar o direito à concessão do benefício.



    Acrescendo-se os períodos ora reconhecidos àqueles já reconhecidos na via administrativa, o novo tempo de contribuição apurado é de 39 anos, 7 meses e 23 dias, sendo 12 anos, 10 meses e 22 dias de tempo especial, razão pela qual a parte autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.



    Conforme cálculo elaborado pela contadoria Judicial, o autor atingiu 35 anos de tempo de contribuição antes da promulgação da EC 103/19, razão pela qual se resguarda o direito adquirido ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER, em 01/06/2020, com a regra de cálculo anterior à reforma constitucional, se mais benéfica.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a:



    1. averbar como tempo especial os intervalos de 02/09/1982 a 02/08/1986, de 01/09/1987 a 10/04/1989, e de 25/10/1989 a 05/03/1997;



    2. conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, a partir de 01/06/2020;



    3.pagar os correspondentes atrasados, a serem apurados na fase de cumprimento/execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente